Tribunal: TCU
Processo: 028.607/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9122/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.607/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Luiz Carlos Silvino Pinto (CPF XXX.690.216-XX); Marlon Santos Cardoso (CPF XXX.285.107-XX); Matheus Costa Quites (CPF XXX.222.817-XX); Miguel Garcia de Oliveira Silva (CPF XXX.701.767-XX); Pedro Lucas Brito de Jesus (CPF XXX.911.955-XX); Renan Conceicao da Silva (CPF XXX.183.457-XX); Rhamon Fernando Carneiro dos Santos (CPF XXX.483.507-XX); Rodrigo Aragao Ferreira (CPF XXX.833.855-XX); Victor dos Santos de Araujo (CPF XXX.448.527-XX) e Wagner de Mello Terra (CPF XXX.503.997-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.